Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-12.2019.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003514-12.2019.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
ALESSANDRO QUALHARELLO ME, é embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO
DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA –
SICOOB/SP - COCRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003514-12.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 51316e
2
VOTO No : 51316e
EDEC.No : 1003514-12.2019.8.26.0637/50000
COMARCA: TUPÃ
EBTE. : ALESSANDRO QUALHARELLO
EBDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E
EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA SICOOB/SP COCRED
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos propalados vícios.
2. Embargos rejeitados.*
O v. acórdão de fls. 194/197 deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto por Alessandro Qualharello nos autos da ação revisional c/c repetição
do indébito movida contra Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais e Empresários do
Interior Paulista Sicoob/SP Cocred.
Indicando omissão com relação à ausência de ciência do cliente
quanto às novas taxas adotadas pela cooperativa/ré, bem como contradição com relação ao
prevalecimento de pontos não impugnados pela parte, tornando-se incontroversos,
apresenta o autor embargos de declaração.
É o relatório.
O aresto embargado não se ressente dos vícios descritos no art.
1.022 e parágrafo único do novo Código de Processo Civil1.
Com efeito, ao reverso do asseverado, o colegiado enfrentou
expressamente as questões a ele devolvidas, concluindo pela abusividade da majoração de
taxas contratuais durante a vigência da avença, mas pela validade da alteração ocorrida
após cada vencimento.
E que a manutenção do contrato pelo cliente, depois de vigente nova
1 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003514-12.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 51316e
3
taxa para o período seguinte de renovação automática, configura aceitação aos novos
termos do pacto.
Nessa esteira, se o cliente é desidioso no acompanhamento dos
andamentos de seus contratos, deixando de analisar extratos durante longo período, não
pode querer imputar ao fornecedor dos serviços a culpa por sua desídia.
Não teria cabimento a renovação automática da avença, avençada
expressamente pelas partes, se lá pelo meio da nova vigência (ou depois de seu
encerramento), pudesse o cliente simplesmente alegar que “não viu” a alteração das
cobranças validadas.
Note-se que ele em momento algum ele argumentou que as taxas
seriam abusivas por serem muito superiores ao preço de mercado, por exemplo. Apenas
reclamou por serem distintas daquela inicialmente contratada.
Ora, se não houve insurgência do consumidor quanto às novas taxas
praticadas no momento oportuno, de se considerar que ele delas teve ciência e com elas
concordou. Faz parte da boa-fé que deve pautar o trato comercial. A menos que
demonstrasse que elas eram, de fato, abusivas. O que não ocorreu à espécie.
De maneira que nada há para ser declarado.
Posto isto, rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
MELO COLOMBI
Relator